Tribunal: TJBA
Processo: 8034033-47.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8034033-47.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ENY BITTENCOURT APELADO: MARIA FRANCISCA SANTOS BRITO Advogado(s):CAIO ALMEIDA SOUZA, GUSTAVO MASCARENHAS OLIVEIRA, ANA PAULA CERQUEIRA DOS SANTOS, EDENIA KELLY DE ASSIS CERQUEIRA SANTOS ACORDÃO EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos de MARIA FRANCISCA SANTOS BRITO para declarar nulo contrato de empréstimo consignado, determinar restituição em dobro de valores descontados de benefício previdenciário e condenar ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. Consumidora idosa alega nunca ter contratado o empréstimo, negando autenticidade da assinatura no instrumento contratual. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em: (i) saber se ocorreu prescrição quinquenal da pretensão reparatória ou decadência do direito de anular o negócio jurídico; (ii) saber se houve regular contratação do empréstimo consignado ou se configura fraude; (iii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados e em que forma; e (iv) saber se são devidos danos morais e em que valor. III. Razões de decidir Rejeitadas as preliminares de ausência de interesse processual, prescrição e decadência. O ordenamento jurídico não exige esgotamento da via administrativa para ajuizamento de ações judiciais. Em se tratando de descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado fraudulento, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, renovando-se a cada desconto. A alegação de inexistência do negócio jurídico por ausência de manifestação de vontade acarreta nulidade absoluta, não sujeita a prazo decadencial. Configurada relação de consumo entre a apelada (consumidora) e o banco apelante (fornecedor), aplicando-se o CDC. Invertido o ônus da prova em favor da consumidora. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada, não requerendo perícia grafotécnica no momento oportuno. Mesmo em caso de fraude por terceiros, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos (Súmula 479/STJ). Devida a restituição dos valores indevidamente descontados, porém com aplicação da modulação fixada pelo STJ nos EAREsp 600.663/RS e ERESp 1.413.542/RS. A restituição em dobro aplica-se apenas aos valores descontados após 30/03/2021, sendo simples para os anteriores. Configurados danos morais in re ipsa pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, mantido o valor de R$ 10.000,00 como razoável e proporcional. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido. Reformada a sentença apenas para determinar restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e dobrada para os posteriores, mantidos os demais termos da condenação. Tese de julgamento: "1. Em ações envolvendo empréstimo consignado fraudulento, aplica-se a modulação do STJ para restituição em dobro apenas aos valores descontados após 30/03/2021. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, independentemente de prova do prejuízo extrapatrimonial." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XXXV; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I, 6º, VIII, 14, 27 e 42, parágrafo único; CC, arts. 178, 189 e 205; CPC, arts. 429, II, 485, I, 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, AREsp nº 2.279.041/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.02.2023; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8034033-47.2022.8.05.0080, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A e apelado MARIA FRANCISCA SANTOS BRITO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a sentença recorrida, tão somente para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Apelada ocorra de forma simples para as parcelas descontadas até 30 de março de 2021, e de forma dobrada para as parcelas descontadas após essa data, mantendo-se, no mais, os termos da decisão vergastada Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA